Tribunal: STJ
Processo: 5005013-91.2024.8.24.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127020 - SC(2025/0482604-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRONI DA SILVA INNOCENCIO
ADVOGADA
: ELIZABET CORREA - PR125365
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL -
SINAB
ADVOGADO
: DANIEL NUNES DE SOUZA - SP503342
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA COM DANO MORAL.
DESCONTOS
INDEVIDOS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ILICITUDE. DANO EXTRAPATRIMONIAL
. NÃO
IN RE IPSA
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas
quo
e da natureza da avença, concluiu que não houve prejuízo extrapatrimonial,
afastando a condenação por danos morais.
2.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e

7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 61b6fe85-d543-4db7-9d4e-e6b962f946d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127020 - SC(2025/0482604-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRONI DA SILVA INNOCENCIO
ADVOGADA
: ELIZABET CORREA - PR125365
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL -
SINAB
ADVOGADO
: DANIEL NUNES DE SOUZA - SP503342
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA COM DANO MORAL.
DESCONTOS
INDEVIDOS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ILICITUDE. DANO EXTRAPATRIMONIAL
. NÃO
IN RE IPSA
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas
quo
e da natureza da avença, concluiu que não houve prejuízo extrapatrimonial,
afastando a condenação por danos morais.
2.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e

7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IRONI DA SILVA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
INNOCENCIO
art. 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS’.
C/C
DESCONTOS DE PARCELAS REFERENTES À ASSOCIAÇÃO DE
APOSENTADOS NÃO SOLICITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AO CASO. ACOLHIMENTO. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE SEUS
SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO, COMO SE FORNECEDORA
FOSSE.
PARTES
EQUIPARADAS
À
CONSUMIDORA
E
À
FORNECEDORA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2° E 3° DO CDC.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PRETENDIDA DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE

DE
CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUBSISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55573680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:17
Código de Controle do Documento: 51017331-df6f-4229-8f22-69394a047dc4

CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA
A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS IRREGULARES.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE RÉ. DEVOLUÇÃO QUE, NO
CASO, DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA, CONFORME
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO EARESP N. 600.663/RS.
ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. ABALO ANÍMICO NÃO
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE
RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA, COM A
CONSEQUENTE ORDEM DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS
DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.” (fl. 274)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 186 e 927 do Código Civil e
o, VI, da
Afirma que
art. 6
Lei 8.078/1990.
houve indevido afastamento do dano moral
em razão de descontos ilícitos em
in re ipsa
benefício previdenciário de natureza alimentar, o que, por si, configuraria lesão aos direitos da
personalidade e geraria o dever de indenizar.
(ii)
o, I, da
e
pois teria sido ignorada a
art. 4
Lei 8.078/1990
Lei 10.741/2003,
vulnerabilidade qualificada da consumidora idosa e pensionista, de modo que a interferência não
autorizada em sua renda alimentar representaria violação à proteção especial e justificaria a
reparação moral.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 288/290.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Contraminuta às fls. 305/309.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que houve descontos indevidos
em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, sem contratação ou
autorização prévia, e que jamais se filiou à entidade ré. Propôs ação declaratória de inexistência
de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela
de urgência, invocando a natureza alimentar do benefício e a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade da
contratação por assinatura eletrônica com biometria facial e entender ausentes elementos que
infirmassem a idoneidade do pacto, indeferindo a produção de prova oral; revogou a tutela de
urgência e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade (fls. 224-225).
O acórdão reformou parcialmente a sentença para reconhecer a relação de consumo,
declarar a inexistência da contratação por “imprecisões e incongruências” na documentação
Documento eletrônico VDA55573680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:17
Código de Controle do Documento: 51017331-df6f-4229-8f22-69394a047dc4

apresentada pela ré, e determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente,
afastando, contudo, a indenização por danos morais por ausência de abalo anímico comprovado;
fixou sucumbência recíproca em 50% para cada parte e definiu os consectários legais (fls. 261-
273).
Nos termos do acórdão:

"Todavia, não comporta amparo a pretensão da autora de ser indenizada a
título de danos morais em razão dos descontos em destaque.
Isso porque, apesar da falha na prestação do serviço, os danos morais, na
hipótese em exame, não são presumidos, isto é, dependem de prova da sua
efetiva ocorrência, o que não se verifica.
Note-se que, conforme documentos acostados à inicial, a parte requerida
procedeu ao desconto indevido de parcelas mensais no benefício
previdenciário da autora (pensão por morte previdenciária), sob a rubrica
"247 CONTRIBUIÇÃO SINAB", no valor de R$ 39,60" (evento 1, EXTR7 -
1G). Ou seja, o valor descontado indevidamente correspondeu a algo em
torno de 3% (três por cento) da base de cálculo do benefício previdenciário
da parte autora (ao mês), o que não permite concluir que tenha havido
comprometimento de sua subsistência.
Competia, portanto, à parte autora trazer aos autos início de prova capaz de
demonstrar que os ditos descontos – apesar de indevidos – transbordaram o
campo do mero incômodo a que todos estamos sujeitos nos percalços do dia a
dia, a teor do
I, do CPC, o que não ocorreu.
art. 373,
Vale dizer, em que pese o inegável incômodo sofrido pela autora, inexiste
comprovação de que a conduta da Associação ré invadiu de forma
significativa sua dignidade ou direitos da personalidade de que é titular,
razão pela qual não faz jus à reparação pleiteada.
[...]"

Quanto à alegada violação aos arts. 186 e 927 do CC e
o, VI, do CDC, do
art. 6
excerto acima transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame acurado dos
a quo
autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que não houve nenhum vislumbre de prejuízo extrapatrimonial à
parte recorrente.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de dano
moral, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL IN RE
IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
§ 8o, DO
APLICAÇÃO DO
ART. 85,
CPC/2015.
TEMA 1076/STJ.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte agravante sustenta: (i) violação aos arts. 186 e 944 do Código
Civil, ao argumento de que o desconto indevido em conta bancária
configuraria dano moral presumido (in re ipsa) e ensejaria restituição em
dobro dos valores; e (ii) violação ao
§ 8o, do
pleiteando a
art. 85,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55573680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:17
Código de Controle do Documento: 51017331-df6f-4229-8f22-69394a047dc4

majoração dos honorários advocatícios por equidade, diante do caráter
irrisório do valor fixado.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de má-fé do fornecedor e de
efetivo dano extrapatrimonial, determinando apenas a restituição simples dos
valores descontados e fixando os honorários sucumbenciais nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida em conta
bancária gera, por si só, dano moral in re ipsa e se seria cabível a restituição
em dobro dos valores; e (ii) saber se houve violação ao
§ 8o, do
art. 85,
em razão da fixação dos honorários advocatícios por equidade.
CPC/2015,
III. Razões de decidir
5. A pretensão de reconhecimento de dano moral e restituição em dobro dos
valores demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente quanto à existência de má-fé do fornecedor e à extensão do
suposto dano sofrido, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reexame de fatos e
provas é incompatível com a função uniformizadora do recurso especial,
conforme Súmula no 7 do STJ.
7. Quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, o
entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do STJ,
conforme o
que estabelece que a apreciação equitativa só é
Tema 1076/STJ,
permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o
valor da causa for muito baixo.
8. A parte agravante não demonstrou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que contemplem a tese defendida sem necessidade de
reanálise fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula no 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido."
(
relatora
,
AREsp n. 2.972.185/MS,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

"DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA POR
BIOMETRIA FACIAL E ENVIO DE DOCUMENTOS. VALIDADE
COMPROVADA. TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. CONTRATAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de nulidade de descontos indevidos em benefício
previdenciário, com pedido de restituição em dobro dos valores e
indenização por danos morais.
2. O Tribunal de origem validou a contratação do seguro de vida por
biometria facial e envio de documentos, reconheceu como indevido o
desconto da tarifa digital de R$ 1,99, determinando sua restituição simples, e
afastou os pedidos de indenização por dano moral e multa por litigância de
má-fé.
3. A parte agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de
perícia grafotécnica e sustentou que o dano moral seria presumido (in re
ipsa) em casos de descontos indevidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica; (ii) o desconto indevido de
R$ 1,99 configura dano moral presumido; e (iii) a restituição dos valores
deve ser realizada na forma simples ou em dobro.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55573680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:17
Código de Controle do Documento: 51017331-df6f-4229-8f22-69394a047dc4

5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a validade da
contratação do seguro e a ausência de dano moral exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. O desconto indevido de R$ 1,99 foi considerado mero dissabor, insuficiente
para configurar dano moral, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
7. A restituição dos valores indevidos deve ser realizada na forma simples,
diante da ausência de comprovação de má-fé do credor.
8. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o Tribunal de
origem reconheceu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus
probatório ao comprovar a contratação por biometria facial e envio de
documentos.
9. A incidência da Súmula no 83 do STJ foi reconhecida, pois o entendimento
do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte.
10. A ausência de interposição de recurso extraordinário inviabiliza o
conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação constitucional (
.
Súmula 126/STJ)
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo não conhecido."
(
relatora
,
AREsp n. 2.948.945/MS,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO. AFASTAMENTO DE DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, embora tenha
reconhecido a inexistência de relação contratual e determinado a restituição
em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício
previdenciário, afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de
ausência de repercussão grave à esfera íntima do autor.
2. O Tribunal de origem entendeu que, apesar da falha na prestação do
serviço, os descontos não acarretaram abalo psicológico ou lesão à honra,
tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve
ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral em razão de
descontos indevidos decorrentes de contratação não reconhecida pelas
instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas relações
de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo presumido o dano moral em determinadas hipóteses de falha na
prestação do serviço.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos,
que os descontos não geraram abalo moral relevante a justificar indenização,
afastando a ocorrência de dano extrapatrimonial.
6. A pretensão de rediscutir essa conclusão demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido."
(
relatora
, Terceira
REsp n. 2.222.274/SP,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DA
CORTE
ESTADUAL.
Documento eletrônico VDA55573680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:17
Código de Controle do Documento: 51017331-df6f-4229-8f22-69394a047dc4

IMPOSSIBILIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INDICA
OS PRECEITOS LEGAIS VIOLADOS NEM SOBRE OS QUAIS SE FUNDA
O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Alterar a conclusão do acórdão impugnado quanto à ocorrência de dano
moral, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.872.622/MT,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

Posto isso, não há que se falar em dano moral
.
in re ipsa
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:17
Código de Controle do Documento: 51017331-df6f-4229-8f22-69394a047dc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.127.020 / SC
Número Registro: 2025/0482604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050139120248240103
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRONI DA SILVA INNOCENCIO
ADVOGADA
: ELIZABET CORREA - PR125365
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
ADVOGADO : DANIEL NUNES DE SOUZA - SP503342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
DESCONTO EM FOLHA DE
PREVIDENCIÁRIO
PAGAMENTO/BENEFÍCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: bd1715dd-8d94-4fd8-a03d-9526f48044fc